Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-24.2024.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. REVELIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que fixou alimentos em favor de menor no percentual de 30% do salário mínimo vigente. O apelante pugna pela redução do encargo e pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o quantum alimentar fixado em 30% do salário mínimo atende ao binômio necessidade possibilidade e à proporcionalidade do dever de sustento entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada à pessoa natural que comprova insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a qual pode ser afastada por elementos concretos em sentido contrário.
4. O Tema 1.178 do STJ veda o indeferimento automático com base exclusivamente em critérios objetivos e impõe ao magistrado o dever de oportunizar a comprovação da capacidade econômica quando houver elementos que infirmem a presunção legal.
5. A assistência do apelante pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a profissão informal e o local de residência indicam compatibilidade com a alegada hipossuficiência, inexistindo elementos aptos a afastar a presunção legal, razão pela qual é devida a gratuidade.
6. A fixação dos alimentos observa os arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.703 do Código Civil, devendo considerar as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, com repartição proporcional do encargo entre os genitores.
7. As necessidades da menor são presumidas e o valor é compatível com sua faixa etária e condição social, sendo parte das despesas suportada pela avó materna.
8. A revelia do alimentante não afasta o exame do binômio necessidade possibilidade, pois produz presunção relativa de veracidade dos fatos, passível de mitigação pelo julgador.
9. A alegação de desemprego e exercício de atividade informal não afasta o dever alimentar, podendo o salário mínimo servir como parâmetro quando inexistente vínculo formal de emprego.
10. A assunção de financiamento de veículo com parcela mensal elevada revela padrão de consumo incompatível com a alegada incapacidade contributiva.
11. O apelante não comprova fato impeditivo ou redutor da obrigação alimentar, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, II, do CPC.
12. Eventual alteração superveniente na situação financeira das partes autoriza a propositura de ação revisional, conforme art. 1.699 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.
2. O desemprego ou o exercício de atividade informal não afastam o dever alimentar, sendo legítima a fixação da pensão em percentual sobre o salário mínimo quando inexistente renda formal comprovada.
3. A fixação de alimentos em 30% do salário mínimo atende ao binômio necessidade-possibilidade quando não comprovada incapacidade contributiva do alimentante e demonstradas as necessidades da menor.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.695, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 373, II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ, Tema 1.178; TJDFT, Acórdão 1435859, 0700699-91.2022.8.07.0006, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 30/6/2022; Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17/9/2025; Acórdão 2048563, 0708137-58.2024.8.07.0020, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/9/2025.